Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. QUANTITATIVO DE VAGAS. EDITAL. LEGALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. Alegado, pela via mandamental, que o quantitativo de vagas ofertadas à política de cotas não respeita a legislação de regência, cabia ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por prova documental pré-constituída, a irregularidade, uma vez que apenas aduz de forma genérica erro na distribuição, sem base legal. Ademais, informações dos autos dão conta de que as vagas ofertadas à política de cotas respeitam à proporção estabelecida na legislação distrital.
3. Apelação conhecida e não provida.